Tribunal: TJMT
Processo: 1015296-04.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015296-04.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), ELN GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 11.368.459/0001-69 (EMBARGANTE), ELIEL LOPES DE SOUZA - CPF: 570.763.321-91 (EMBARGANTE), JONAS COELHO DA SILVA - CPF: 759.308.111-72 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 788.525.281-72 (ADVOGADO), VANESSA PELEGRINI - CPF: 882.472.521-04 (ADVOGADO), RUBIANE KELI MASSONI - CPF: 926.984.921-04 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - QUERÊNCIA (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS – OMISSÃO INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
ELN Gestão de Negócios Imobiliários Ltda. e Outros
, contra o acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento, em que proveu, em parte ao recurso do Embargante.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é contraditório e possui erro material, sob o argumento de que não foram analisadas as questões alegadas no recurso, no que concerne ao laudo de avaliação do imóvel.

Assevera que o valor do imóvel, cuja avaliação, em outro processo, foi realizada pelo judiciário, seria mais que suficiente para garantia da execução, considerando ainda o bloqueio de inúmeros outros bens, fica evidenciado a comprovação do direito e o permissivo para o provimento total do agravo de instrumento, isto é, o imediato desbloqueio dos demais bens até a realização de nova avaliação pelo juízo de primeiro grau, caso ainda seja necessário.

Assim, requer o provimento do recurso para que seja sanada a alegada omissão e a contradição, de modo a considerar a avaliação apresentada do referido imóvel.

A parte Embargada apresentou as contrarrazões, pugnando pelo não acolhimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL,

RELATOR

Egrégia Câmara:

Pretende, a Embargante, a reforma do acórdão proferido por esta Câmara, que, nos autos do Agravo de Instrumento, assim julgou:

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – TAC – DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES – LOTEAMENTO URBANO – FALTA DE ESTRUTURA – INDISPONIBILIDADE DE BENS – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE CONSTRIÇÃO – LAUDOS DE AVALIAÇÃO – CONFECÇÃO A PEDIDO DA PARTE INTERESSADA – INCERTEZA QUANTO AO MONTANTE BLOQUEADO – QUESTÃO A SER SUBMETIDA AO MAGISTRADO
A QUO
– DECISÃO CONCISA – TESE DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO ACOLHIDA – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO DE DESBLOQUEIO DOS BENS MAIS QUE SUFICIENTES PARA GARANTIA DO FEITO EXECUTIVO – AVALIAÇÃO JUDICIAL DO IMÓVEL OFERTADO EM SUBSTITUIÇÃO – PROVIMENTO PARCIAL.

A tese de que os bens bloqueados superam o valor necessário para garantir a Execução não merece acolhimento, porque os laudos de avaliação foram confeccionados a pedido da parte interessada.

O pedido de desbloqueio dos bens que ultrapassam o valor da Execução deve ser submetido ao Juízo singular.

A decisão concisa, quando não houve alteração fática, não é desprovida de fundamentação.

Em vista do princípio da preservação da empresa, deve o Magistrado singular apreciar o pedido de desbloqueio dos bens que superam o valor da Execução e, caso necessário, determinar a avaliação do bem oferecido em substituição aos bens indisponibilizados, necessários ao desenvolvimento da atividade empresarial.

Segundo afirma o Embargante, o acórdão teria deixado de se manifestar quanto à existência de um laudo de avaliação, obtido por meio de outro processo judicial, para conferir o excesso na penhora e determinar o desbloqueio dos bens.

Inicialmente, é importante considerar que os Embargos de Declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, caput, é cabível contra qualquer decisão judicial para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir a omissão (inciso II) e corrigir erro material (inciso III).

In casu ̧
os Embargos de Declaração foram opostos sob a alegação de que existe omissão e contradição no acórdão objurgado, pois determinou que os autos retornassem ao Primeiro Grau, para que o imóvel, sobre o qual recaiu a ordem de bloqueio fosse submetido à avaliação judicial, sem considerar a existência de um laudo, no bojo do processo, contudo, por meio de prova emprestada, já que o aludido laudo foi produzido em outra demanda judicial.

A alegação da existência dos vícios no v. acórdão é despropositada e trata-se de mera irresignação, na tentativa de reapreciação da matéria já julgada.

Com efeito, diz-se de omisso o
decisum
que não se pronuncia sobre ponto ou questão suscitada pelas partes, ou que o juiz deveria pronunciar-se de ofício.

Não se pode considerar o acórdão omisso por ter adotado entendimento diverso do pretendido pela embargante.

Dessarte, em que pese às alegações do Embargante, entendo que inexiste omissão ou contradição a ser reconhecida, já que ficou consignado no acórdão embargado que:

O conjunto probatório trazido aos autos demonstra que a ordem de indisponibilidade de bens recaiu sobre os seguintes imóveis:

1)

Matrícula n. 1.281, Ficha 02, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT – Residencial Jardim América: 351 (trezentos e cinquenta e um) lotes (id. 18986048, págs. 01/06).

2)

Matrícula n. 2.405, Livro 02, Ficha 01, do Cartório de Imóveis da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT – Loteamento Jardim Leblon – Município de Confresa/MT – 542 (quinhentos e quarenta e dois) lotes (id. 18987452, págs. 01/20).

3)

Matrícula n. 14.549, Ficha 01, do Cartório de Imóveis da Comarca de Canarana/MT (id. 18987454, págs. 01/02).

4)

Matrícula n. 14.700, Ficha 01, do Cartório de Imóveis da Comarca de Canarana/MT (id. 18987456, págs. 01/02).

5)

Matrícula n. 22.822, Ficha 01, do Cartório de Imóveis da Comarca de Tangará da Serra/MT – Loteamento Jardim Ipanema – 535 (quinhentos e trinta e cinco) lotes (id. 18987457, págs. 01/23).

6)

Matrícula n. 23.850, Ficha 01F, do Cartório de Imóveis da Comarca de Tangará da Serra/MT (id. 18987460, págs. 01/04).

7)

Matrícula n. 10.172, Ficha 01, do Cartório de Imóveis da Comarca de Canarana/MT (id. 18987461, págs. 14/15).

Os Recorrentes afirmam que o valor dos bens acima mencionados supera, em muito, o valor da Execução.

Na tentativa de comprovar o valor total dos imóveis atingidos pelo bloqueio, os Agravantes trouxeram aos autos os laudos de avaliação (id. 21084990, págs. 01/14, id. 21084994, págs. 01/14, id. 21084997, págs. 01/14, id. 21087451, págs. 01/14, id. 21087453, págs. 01/16, id. 21087455, págs. 01/14).

Os referidos Laudos, além de não abarcarem todos os imóveis bloqueados, foram confeccionados a pedido dos Recorrentes, de forma unilateral. Logo, não há como afirmar, com segurança, que o valor total é suficiente para garantir a Execução.

Frise-se que, embora os Agravantes afirmem que os imóveis, matrículas ns. 2.670, 4.476 e 6.572 (Loteamento Jardim Imperial), todos do Município de Querência-MT, foram indisponibilizados, não há comprovação nesse sentido.

Dessarte, as alegações de nulidade do bloqueio dos bens acima do valor determinado na decisão liminar e de violação ao princípio da proporcionalidade não merecem acolhimento, pois inexiste certeza quanto ao real valor dos bens atingidos pela ordem judicial.

No que se refere ao bem indicado pelos Recorrentes para substituir aqueles bloqueados, noto que, além de ter sido recusado pelo Recorrido, também fora avaliado por empresa contratada para tal finalidade, o que impossibilita afirmar que o seu valor venal garante a Execução.

Ademais, denota-se das razões recursais que, na verdade, o Recorrente busca rediscutir o julgado, o que não se mostra cabível, por meio dos Declaratórios.

Posto isso, contrário às assertivas do Embargante, inexiste qualquer omissão ou contradição a ser sanada, posto que no acórdão objurgado há a devida fundamentação acerca do bloqueio dos bens, cuja decisão apenas determinou o retorno dos autos ao juízo de Primeira Instância, a fim de avaliar os imóveis e aferir o excesso de bloqueio, sob pena de supressão de instâncias, porquanto tal questão não foi submetida ao Julgador singular.

Devidamente demonstrado, portanto, que foram analisados os pontos sobre os quais esta Primeira Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.

Feitas essas considerações,
NÃO ACOLHO
os embargos de declaração, opostos por ELN Gestão de Negócios Imobiliários Ltda. – EPP e Eliel Lopes de Souza.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021